Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738924-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DORNELY CARLOS BEDIN, BELMIRO BEDIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de DORNELY CARLOS BEDIN, para reforma da decisão proferida nos autos dos embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que requereu o prazo de 10 dias para juntada de documentos complementares, porém o Juízo silenciou sobre o pedido e indeferiu o requerimento de gratuidade. Assevera que a pessoa jurídica é de pequeno porte, atualmente inativa de fato, não possui bens ou ativos financeiros, conforme documentos acostados que comprovam que o escritório de advocacia não possui receita ou atividade geradora de faturamento, e que a decisão não apresenta fundamentação concreta sobre os elementos trazidos. Registra que a execução movida em seu desfavor ultrapassa o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Postula, liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos elencados no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, não verifico a presença dos requisitos elencados, em especial a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. Com efeito, ressai da petição inicial que a execução envolve contrato de honorários advocatícios no montante original de R$ 5.000.000,00, que teriam sido adiantados ao escritório de advocacia, em especial, diretamente depositados na conta da empresa individual THIAGO DA CUNHA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL. Ao receber os embargos, o MM. juiz concedeu ao embargante o prazo de 15 dias para comprovar a alegada hipossuficiência. Juntados os documentos que entendeu pertinentes, sobreveio a decisão de indeferimento da graciosidade da justiça. (ID 238912843 e 243522959 dos autos de origem). Apesar da afirmação de ser empresa de pequeno porte, ressai da petição de embargos que o escritório atuou na causa do cliente junto aos processos de primeira e segunda instância, além do STJ, despachando com Juiz, Desembargadores e Ministros. Tal desempenho profissional não condiz com a modesta atividade supostamente atribuída ao escritório. Lado outro, a fim de obter o efeito suspensivo na instância de origem, o agravante ofereceu em garantia real uma Fazenda com inúmeras benfeitorias, tais como energia trifásica, poço artesiano, casa sede, curral, embarque e cercas, avaliada em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o que, a meu ver, já depõe contra a alegação de hipossuficiência financeira. Desse modo, nessa análise embrionária do processo, não ressai a probabilidade do direito, apta à concessão do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator